Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ULTRA PETITA. EXCESSO DECOTADO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA INFORMATIVA. PERENIZAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR. VANTAGEM DESPROPORCIONAL PARA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Se a parte autora pede a devolução da quantia descontada em seu contracheque a partir de janeiro de 2022, incorre em julgamento ultra petita a sentença que condena o Banco a devolver, além do que foi pleiteado na inicial, toda a quantia paga entre fevereiro de 2017 e abril de 2021, devendo ser decotado o que excede os limites objetivos da demanda.
2. "O reconhecimento do julgamento ultra petita não implica a anulação da sentença; seu efeito é o de eliminar o excesso da condenação” (REsp no 84.847/SP, Relator Ministro Ari Pargendler).
3. Para o Código de Defesa do Consumidor não basta que a vontade do consumidor seja livre, que não haja de sua parte erro, dolo ou coação. Além de livre, a vontade só se forma se presente o consentimento informado; se o consumidor tiver a exata noção da natureza do negócio celebrado e do conteúdo econômico da obrigação, não apenas no momento da formalização do vínculo, mas também durante toda a sua execução.
4. Viola o princípio da transparência a postura da instituição bancária que omite a informação de que a pré-autorização para a amortização do pagamento mínimo da fatura na folha de pagamento redundaria na perenização da dívida por meio dos encargos, consequência que não era previsível pelo consumidor no ato da formação do vínculo e que impôs ao negócio onerosidade inaceitável nos domínios do CDC.
5. O contrato de consumo – e de resto os contratos comutativos – durante todo o seu curso deve ser pautado pelo equilíbrio que orientou a sua formação, mostrando-se imprópria a conduta de um dos contratantes que insiste em uma vantagem econômica desproporcional, em sensível prejuízo econômico do outro.
6. Reconhecida a assimetria informativa e a onerosidade construída pela longa duração da relação contratual e cultivada pela amortização dos encargos, necessária se faz a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, aplicando-se o resultado dos cálculos elaborados pela Calculadora do Cidadão.
7. Se os descontos estavam lastreados no contrato, a devolução deve ser realizada de forma simples, incidindo a dobra somente sobre as cobranças posteriores à decisão judicial que determinou a suspensão dos descontos.
8. A cobrança de dívida declarada quitada por meio de ação judicial, per se, não basta para configurar o dano moral se as evidências não indicam repercussão relevante na vida da autora, comparecendo como adequadas para a justa solução do feito a declaração de inexistência do débito e condenação na devolução do valor descontado no contracheque do consumidor.
9. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Parcialmente provido.